Tribunal: STF
Processo: ARE 1359669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - PECÚLIO POST MORTEM – SÚMULA Nº 340 DO STJ - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO – FALECIMENTO DO EX-SERVIDOR ANTES DO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 5.109/2007, QUE REVOGOU O REFERIDO BENEFÍCIO - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS –– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO DO RÉU NA TAXA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE ANTE O INSTITUTO DA CONFUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO DO STF - Pretensão de recebimento de pecúlio post mortem que deve ser equacionada à luz do princípio tempus regit actum e de súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. O óbito do segurado ocorreu quando ainda vigente a Lei Estadual nº 285/79, antes do advento da lei estadual nº 5.109/2007, que revogou o referido benefício. A vedação disposta no artigo 5º da Lei nº 9717/98, não pode atingir os servidores que já contribuíam quando da edição da lei, pois estaria a lei federal atingindo direitos já constituídos. O pecúlio nada mais é que a justa contrapartida do custeio realizado pelo servidor falecido ao longo de toda sua vida funcional. Base de cálculo consoante expressa previsão legal. Danos morais não configurados. Exclusão da condenação do réu ao pagamento da taxa judiciária ante o instituto da confusão. Honorários advocatícios devidos, tendo em vista a sucumbência mínima da autora. Aplicação dos juros e correção monetária que deve ser realizada em consonância com o entendimento do STF. Provimento parcial aos recursos”. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , inciso XXXVI; 24, inciso XII e §4º; 40, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente